Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-66.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800037-66.2019.8.14.0000

AUTOR: ALESSANDRO SOBRAL FARIAS

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ALEGAÇÃO DE ERRO. ARTIGO 966, VIII, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. TEMA ANALISADO E DECIDIDO. PREVALECIMENTO DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

O Autor da Ação alega a ocorrência de erro (art. 966, VIII, CPC) para desconstituir o julgado que indeferiu os pleitos constantes na inicial da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo.

2.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o autor da Ação rescisória pretende, em verdade, a rediscussão da matéria.

3.

Impende consignar que na ação rescisória objetiva a rediscussão do gabarito, para lograr êxito no concurso em que foi eliminado.

4.

Ademais, verifico que a decisão atacada analisou de forma coerente os pedidos formulados no processo originário, e não foram apresentados nos autos qualquer novo elemento capaz de alterá-la.

5.

Julgo improcedente a Ação Rescisória.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). José Roberto Gonçalves de Moura.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
ALESSANDRO SOBRAL FARIAS
, com fundamento no art. 966, VIII do CPC, contra Acordão n.º 138409, proferido nos autos do Reexame de Sentença e Apelação n.º 2013.3.014361-5, cujo relator foi o Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, decorrente da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial consta que o autor prestou o Concurso – C-149 para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – cujo edital previa 50 vagas, sem cadastro de reserva, promovido pelo Instituto Movens, composto por duas fases, a primeira fase composta pela prova objetiva, teste físico, psicotécnico e prova oral; e a segunda fase pelo curso técnico de formação na academia de polícia.

Afirma que, tendo em vista a falta de cuidado na elaboração da prova, várias questões foram anuladas pela própria organizadora do concurso e várias outras deveriam ter sido invalidadas por motivos diversos, em especial por ocorrência de duplicidade na resposta ou ausência de resposta correta, mas assim não procedeu a organizadora do certame e nem o Estado do Para, o que ensejou diversos recursos administrativos, tanto do autor, como de centenas de candidatos.

No mais, sustenta que o Instituto Movens nunca se dignou a responder aos recursos administrativos formulados, deixando o autor e demais candidatos sem outra alternativa, a não ser recorrer ao Judiciário, o que de fato fez ao ajuizar Ação Ordinária, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda da Capital, requerendo entre um dos pedidos a anulação das questões apontadas com a reversão dos pontos a seu favor, e, também, uma vez classificado e aprovado nas demais fases, que fosse nomeado e empossado no cargo de Delegado de Polícia Civil.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, autorizando seu prosseguimento no concurso, devendo ser matriculado na Academia de Polícia onde então prestaria o exame físico admissional previsto no edital n.º 4/2009 de 28.10.2009, bem como as demais fases do certame, caso não as tivesse realizado e, em caso de aprovação, que fosse nomeado e empossado para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

O Estado interpôs recurso de Apelação, que foi conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, conforme voto do Relator Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

O trânsito em julgado da última decisão proferida ocorreu em 17/5/2017.

O Autor da Ação Rescisória sustenta que o acórdão merece ser rescindido por ser fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, conforme dispõe artigo 966, VIII do CPC.

Alega que a pretensão é buscar a correção de várias ilegalidades cometidas no certame que foram objeto de várias matérias jornalísticas, blogs, e etc., sobre os escândalos envolvendo o concurso C- 149 da Polícia Civil do Pará.

Afirma que até hoje vários candidatos por intermédio judicial estão sendo chamados para realizar as fases finais, como se prova o edital em anexo, inclusive com dispensa de licitação para aplicação de provas no âmbito da Academia de Polícia, demonstrando, assim, que vários candidatos recebem do Estado tratamento diferenciado, em contrapartida o autor sequer teve seu recurso analisado.

Sustenta que o Poder Judiciário pode anular as questões que possuem nulidade patente, e a discricionariedade administrativa não pode servir de “escudo” para obstar a análise judicial de atos administrativos viciados, eis que representaria indevida ratificação de atos arbitrários, prejudiciais aos cidadãos.

Assevera que o autor não pretende, de forma alguma, que o judiciário corrija provas, mas também não se pode permitir que ilegalidade sejam cometidas e o mérito administrativo sirva como desculpa para a não apreciação das ilegalidades do certame pelo Judiciário.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada, a fim de determinar a suspensão da decisão rescindenda, até o final do julgamento da ação rescisória.

Contudo, a saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, então relatora do feito, indeferiu a liminar pleiteada, em razão da ausência de demonstração da prova inequívoca e da verossimilhança das alegações. (Id. 1731361).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 1873989) aduzindo inexistir prova nova, posto que o conceito jurídico não se aplica à situação apresentada pelo autor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de sua 8ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Tereza Cristina de Lima, opinou pela improcedência da ação, ante a não apresentação de provas novas (Id. 2149658).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Como cediço, o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas, quais sejam:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (
iudicium rescindens
);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (
iudicium rescissorium
).

Passo a análise das etapas acima expostas, com o cuidado que merece.

DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Objetiva a ação desconstituir o Acórdão n.º 138409 que transitou em julgado em 18 de maio de 2017, conforme certidão (Id. 1259055 - Pág. 16), sendo que a presente ação foi proposta dentro do prazo legal, em 05 de janeiro de 2019.

O autor efetuou o pagamento das custas processuais e fez o depósito prévio, conforme Id. 1261697 - Pág. 1 a 4.

Com efeito, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo a análise do juízo rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENDO:

Vejamos a ementa do Acórdão rescindendo:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO E MÉRITO DAS FORMULAÇÕES – DISCUSSÃO QUE ENVOLVE INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – TEMA ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – “CLAUSULA DE BARREIRA” – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. -Em se tratando de questionamento sobre a correção de prova de concurso público, o Poder Judiciário, em razão do Princípio da Separação de Poderes, tem papel restrito, não podendo adentrar na interpretação da questão, a qual cabe, exclusivamente aos examinadores. Precedentes do Supremo Tribunal federal e Superior Tribunal de Justiça. Não há qualquer ilegalidade em edital de concurso público que prevê “cláusula de barreira”, também chamada de “cláusula de afunilamento ou estreitamento”, regra restritiva que impede a participação do candidato na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre o limite de classificação, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital. Repercussão Geral reconhecida. Constitucionalidade adotada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido dos Apelados. Decisão Unânime, recurso provido.”

O cerne do juízo rescisório se perfaz nas questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado.

Assim, passo a analisar as argumentações apresentadas.

Da suposta ocorrência de erro de fato, capaz de modificar o julgamento rescindendo.

O autor aduz que a demora da organizadora do concurso em responder os recursos protocolados trouxe prejuízos e tal fato não foi devidamente analisado pelo Tribunal, de modo que teria se limitado a analisar questões estranhas aos pedidos formulados, caracterizando erro material passível de rescisão.

Ocorre, todavia, que na realidade o autor intenta que este Poder Judiciário substitua a banca e revise o gabarito das questões do certame, sob a alegação de que várias questões da prova deveriam ter sido invalidadas por motivos diversos, em especial duplicidade de resposta ou ausência de resposta correta, e por essa razão não obteve a pontuação mínima exigida no edital e, assim, não pôde participar das etapas subsequentes.

Não vejo, porém, como superar aquela deliberação já submetida à coisa julgada. O objeto desta ação rescisória induz uma rediscussão da matéria apreciada na decisão rescindenda.

Além disso, debates envolvendo questões de concurso público são sempre delicados sob uma orientação muito particular do intérprete, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, procurou restringir em grande medida a intervenção do Judiciário, sobretudo quanto ao mérito do conteúdo posto em avaliação (Tema 485), mas ainda há o refúgio em conceitos indeterminados - ou com relativo grau de abstração - como na hipótese de fuga editalícia ou então nos casos teratológicos.

Ocorre que, a pretensão do autor não se trata nem de fuga editalícia ou mesmo um caso teratológico, mas uma nova rediscussão do gabarito, para tentar lograr êxito no concurso em que foi eliminado.

E mais, o Acórdão rescindendo (Id. 1259055 - Pág. 4/14) já havia tratado de forma bem didática acerca da restrição da atuação do Poder Judiciário em matéria de correção de prova de concurso público, decidindo conforme entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a interpretação da questão cabe aos examinadores.

Da mesma forma, o edital estabeleceu de forma explícita a nota de corte exigida para prosseguir às fases seguintes do certame, e ao se inscrever no concurso, o autor aderiu as regras e agora pretende judicialmente quebrá-las, o que é inviável, até porque, a chamada “cláusula de barreira” é constitucional e foi apreciada no referido acórdão.

Desse modo, não merece prosperar a insurgência do autor de que o Acórdão n.º 138.409 teria incorrido em erro de fato, uma vez que referida decisão analisou de forma coerente os pedidos formulados no processo originário.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO INTERNA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO. EDITAL N. 004-2015-DISIEP/SP/CBMSC - CFC. PLEITO PELA ANULAÇÃO DE QUESTÃO, ALTERANDO-SE O QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO, DO QUAL O CANDIDATO FOI EXCLUÍDO APÓS A DIVULGAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO PARA AVALIAR AS RESPOSTAS E NOTAS DOS CANDIDATOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"(STF, RE n. 632853/CE, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015)".

(TJDF. AC n. 0308152-27.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO INTERNA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO. EDITAL N. 004-2015-DISIEP/SP/CBMSC - CFC. PLEITO PELA ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA QUESTÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NÃO DEMONSTRADAS A CONTENTO NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (STF, Informativo 782). Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (STF, rel. Min. Gilmar Mendes).

(TJDF. RN n. 0305734-19.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu)

Da mesma forma se manifestou o Ministério Público de 2º grau, conforme podemos verificar com a leitura de trechos de sua manifestação:

“(...)Sendo assim, o Acórdão rescindendo (Id. 1259055 - Pág. 4/14) tratou de forma coerente acerca da restrição da atuação do Poder Judiciário em matéria de correção de prova de concurso público, decidindo conforme entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a interpretação da questão cabe aos examinadores.

Ademais, o edital estabeleceu de forma explícita a nota de corte exigida para prosseguir às fases seguintes do certame. É possível afirmar ainda, que a constitucionalidade da chamada “cláusula de barreira” também foi analisada corretamente no referido acórdão.

Desse modo, não merece prosperar a insurgência do Requerente de que o Acórdão nº 138.409 teria incorrido em erro de fato, uma vez que referida decisão analisou de forma coerente os pedidos formulados no processo originário, cotejando-os com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

É o voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2022